Tribunal: CARF
Processo: 13896.720743/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720743/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.982 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DO LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, podem deduzir da receita
decorrente da respectiva atividade a remuneração paga a terceiros, com vínculo
empregatício, os encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos e as
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE.
As despesas de locomoção e transporte não são dedutíveis, exceto no caso de
representante comercial autônomo.
DESPESAS DIVERSAS. INTIMAÇÕES ENTREGUES, ALIMENTAÇÃO,
PLANO DE SAÚDE, CONFORTO, LAZER, BRINDES E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Para a dedutibilidade das despesas de custeio, três requisitos cumulativos
devem ser preenchidos: necessidade da despesa para percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, escrituração no livro Caixa e comprovação
mediante documentação idônea.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA,
Pacífica a jurisprudência deste Conselho Administrativo de que não cabe a
aplicação concomitante da multa de lançamento de ofício com multa isolada,
apuradas em face da mesma omissão.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A aplicação da taxa SELIC tem previsão legal, não cabendo à autoridade
julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720743/2012-56
Fl. 3838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a glosa das despesas com advogados, alimentação e plano
de saúde, nos termos do voto da relatora, vencidos os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e João Maurício Vital, que cancelaram a glosa somente da
despesa com advogados.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra UBIRATAN PEREIRA
GUIMARÃES, CPF 052.354.178-36, fls. 2/12, que apurou Imposto Sobre a Renda de Pessoa
Física – IRPF, código 2904. De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramentos
Legais, fls. 5/6, foram apuradas as seguintes infrações: Dedução da Base de Cálculo (Carnê-Leão
e Ajuste Anual) – Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa e Multas aplicáveis à pessoa
física – falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O autuado é titular do cartório 1o Tabelião de Notas e Protestos de Barueri/São
Paulo. Examinada a documentação e esclarecimentos prestados, foram glosadas despesas
lançadas no livro Caixa, por terem sido classificadas indevidamente como dedutíveis, conforme
a seguir discriminadas:
a) Locomoção e Transporte – anexo I – referente a combustível utilizado por
empregados mensageiros (motoqueiros) a serviço do cartório, abastecimento de veículo utilizado
pelo cartório, táxi para realização de serviços do cartório, seguro e IPVA de veículo adquirido
pelo cartório e utilizado a seu serviço. Falta de previsão legal para a dedução (alínea “b”, §1o do
art. 6o da Lei no 8.134/90.
b) Cartório de Protesto – Intimações entregues aos devedores dos títulos
protestados. De acordo com as Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais, as intimações
devem ser feitas por portador do próprio tabelião, podendo ser cobradas despesas de condução
equivalente a passagens de ida e volta em transporte coletivo. Foi constatado pela fiscalização
que, no momento da liquidação do título pelo devedor em cartório, foi cobrado valor fixo
equivalente a duas passagens de ônibus. Este mesmo valor foi cobrado nos cancelamentos de
protestos intimados. O total destas despesas, no ano de 2009, foi de R$ 420.099,80.
Fl. 3839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

Também não ficou provado que os valores referentes às intimações entregues
representam ressarcimento das despesas suportadas antecipadamente pelos três funcionários que
realizaram as intimações (não foram apresentadas notas fiscais comprobatórias das despesas
ressarcidas, nem efetivo dispêndio dos recursos na realização dos serviços).
Insuficientes os esclarecimentos, por desrespeito ao §2o do art. 6o da Lei no
8.134/90 (falta de comprovação da veracidade das despesas mediante documentação idônea
escriturada no livro caixa), foi considerada despesa não dedutível.
c) Alimentação. Despesa não necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora. A manutenção da fonte produtora não abrange a própria pessoa do prestador
dos serviços ou seus funcionários, portanto, não se enquadra no inciso III do art. 6o da Lei no
8.134/90.
A despesa com alimentação também não pode ser classificada como
“remuneração” ou “encargos trabalhistas” previstos no inciso I do art. 6o da Lei no 8.134/90. Para
ser “encargo trabalhista” deveria haver comando legal, ou convenção coletiva, ou contrato
individual de trabalho obrigando o empregador a fornecer a alimentação, o que não é o caso.
Na folha de pagamento do contribuinte, constata-se que os valores a título de
alimentação não compõem os salários dos funcionários, são fornecidos gratuitamente,
configurando-se como liberalidade do contribuinte para com os funcionários, não se
enquadrando nos incisos I, II ou III do art. 6o da Lei no 8.134/90, portanto, não dedutível.
d) Planos de Saúde. Despesa não pode ser considerada “encargos trabalhistas”,
pois o pagamento da verba não está prevista em lei, convenção coletiva ou contrato individual de
trabalho. O valor do plano de saúde, na folha de pagamento, não compõe o salário dos
funcionários. A utilidade é fornecida gratuitamente pelo empregador, exceto algumas parcelas
que são pagas por alguns funcionários, descontadas de seus salários brutos. De acordo com
tabela constante do TVF, item 38, fls. 21, o valor de R$ 17.028,59 (descontado em folha de
pagamento) foi considerado dedutível (não glosado).
As parcelas pagas exclusivamente pelo empregador (R$ 382.030,58), fornecidas
gratuitamente, não compõem a remuneração dos funcionários, configurando liberalidade do
contribuinte, não se enquadra no art. 6o da Lei no 8.134/90, portanto, despesa não dedutível.
e) Advogados. Serviços prestados pelos escritórios Lobo e Orlandi e Kamoi
Advogados Associados. Os contratos firmados com os escritórios têm como objeto: 1) serviços
de representação jurídica do cartório no âmbito contencioso; 2) no caso do escritório Lobo e
Orlandi, diversos serviços com natureza de assessoria em “procedimentos administrativos”; e 3)
no caso do escritório Kamoi Advogados Associados, assessoria jurídica para atuação preventiva
no âmbito trabalhista.
Esclarece a fiscalização que despesas com honorários advocatícios para defesa do
cartório não preenchem o requisito de necessidade para a percepção da receita, nem é despesa de
custeio.

Fl. 3840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

Conforme alegação do contribuinte, o escritório Lobo e Orlandi é especializado na
área notarial, sendo imprescindível sua assessoria jurídica para garantir segurança jurídica aos
atos praticados pelo cartório. Porém, não se pode considerar necessária a despesa feita por titular
de cartório com serviços de assessoria jurídica contínua em sua própria área de atuação. Para
assumir tal função o titular mostrou-se capacitado ao ser aprovado em concurso público
notoriamente concorrido. Ademais, a lei lhe faculta, nos limites que estabelece, o dispêndio de
recursos com seu próprio treinamento e atualização.
A despesa com assessoria jurídica para atuação preventiva no âmbito trabalhista
(Kamoi Advogados), não foi comprovada pelo contribuinte, por meio de documentação. O
contribuinte não apresentou nota fiscal relativa aos pagamentos listados no quadro Advogados
do Anexo I. Portanto, tais despesas não foram consideradas dedutíveis por falta de previsão
legal.
f) Conforto, Lazer e Brindes. Despesas Provedor Net/comunicação/serviço
informática - o contribuinte informou tratarem-se de despesas com televisão por assinatura.
Confraternização e treinamento - informou tratarem-se de aluguel de quadra poliesportiva, cestas
de natal, confraternização natalina e confecção de material de divulgação. Esclarece a
fiscalização que entretenimento a funcionários e clientes, patrocínio de festas e eventos
esportivos, distribuição de brindes são liberalidades do contribuinte (despesas não necessárias).
No Anexo I, fls. 27/34, estão relacionadas as despesas glosadas por data de
ocorrência. No anexo II, fls. 35, as glosas foram totalizadas mês a mês e o Anexo II, fls. 37 -
quadro Carnê Leão não Recolhido - informa as insuficiências de recolhimento mensais a título
de carnê leão.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 18/4/12, conforme
assinatura aposta no Termo de Ciência de Auto de Infração, fls. 3.089/3.090. A impugnação foi
apresentada em 17/5/12, fls. 3.096, por intermédio de procurador (procuração às fls. 3.631,
documento do procurador fls. 3.097), nos termos do documento de fls. 3.596/3.630, com as
seguintes razões de contestação.
O regime tributário ao qual estão sujeitos os rendimentos decorrentes da atividade
exercida pelo impugnante (titular de serventia extrajudicial do 1o Tabelião Notas e Protesto de
Letras e Títulos de Barueri) encontra amparo no art. 106 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR, Decreto no 3.000/99, qual seja, tributação na forma de pessoa física. Com a apresentação
tempestiva da impugnação, a exigibilidade do crédito está suspensa, art. 151, III, do Código
Tributário Nacional.
A atividade extrajudicial, por delegação do Estado, é exercida pelo impugnante,
sendo fiscalizado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado em observância da Normas de
Serviços emanadas daquele órgão.

Fl. 3841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

A escrituração do livro Caixa deve ser feita com base nos documentos que
sustentam as receitas e despesas, e a apuração do imposto de renda da pessoa física, sujeita ao
recolhimento mensal do carnê-leão, conforme artigos 75 e 76 do RIR/99. Apresenta os
argumentos, quanto aos itens glosados, para provar que todos os requisitos legais foram
preenchidos para a dedução das despesas.
Argui a inaplicabilidade da aplicação das multas de forma concomitante, tanto a
de ofício quanto a isolada, argumenta a inaplicabilidade dos juros e por fim entende que ficou
demonstrada a insubsistência e improcedência do Auto de Infração, não havendo plausibilidade
nas glosas efetuadas e na exigência do tributo suplementar, acrescido de juros e multa em
duplicidade. Requer o cancelamento do Auto de Infração e da imposição de multa
A DRJ Belo Horizonte, na análise da peça impugnatória, discorre ponto a ponto
das alegadas infrações e os pontos de defesa, fundamentando em detalhe os motivos que entende
que deve ser mantido o auto integralmente.
Em sede de Recurso Voluntário, novamente o Contribuinte ratifica as explanações
e defesas argumentativas expostas em sede de Impugnação .
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – despesa livro caixa – locomoção e transporte

Sob a justificativa de falta de previsão legal, a autoridade fazendária
desconsiderou despesas relacionadas no livro caixa relativas a transporte, tais como combustível,
manutenção de veículos, serviços de táxi, seguro e IPVA de veículo.

Em linha de defesa, o recorrente pondera que as despesas de transporte são
necessárias à percepção da receita, sendo integralmente dedutíveis, haja vista a prática de atos
notariais pelo tabelião fora do cartório, em diligência, na residência ou no local de trabalho da
parte interessada, observados, em qualquer caso, os limites territoriais da sua área geográfica de
atuação.

Pois bem. Merece ser trazido à baila o quanto estabelecido no art. 6o da Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990:

Fl. 3842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II os emolumentos pagos a terceiros;
III as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano base,
não será transposto para o ano seguinte.
(...)

Como se percebe do texto de lei, a alínea "b" do § 1o do art. 6o da Lei no 8.134,
de 1990, estabelece que as despesas de locomoção e transporte do contribuinte que percebe
rendimentos do trabalho não assalariado, tal como o tabelião, não são dedutíveis da receita do
exercício da respectiva atividade. Com relação às despesas dessa natureza, o legislador ordinário
definiu uma única exceção, que são aquelas efetuadas por representante comercial autônomo.

Para fins de dedução da base de cálculo, as despesas com transporte,
locomoção, combustível, estacionamento e manutenção de veículo, entre outras de igual
natureza, relacionadas à execução das atribuições do titular do serviço notarial e de registro fora
do cartório, não constituem gastos vinculados à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, incluindo o deslocamento de seus empregados e colaboradores para a realização de
tarefas externas.

Destarte, a decisão de piso não merece reforma, na medida em que não há
previsão legal para a dedução das despesas pleiteadas pelo recorrente.

Assim, entendo que não merece ser acatado o pleito em questão no valor de
R$69.452,35.

Fl. 3843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

Despesa livro caixa – consultoria advocatícia

A fiscalização não aceitou determinadas despesas com pagamentos a título de
consultoria e assessoria, sob o fundamento de que não são necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte pagadora, além da não haver comprovação da efetiva prestação dos
serviços.

Pois bem. Antes de mais nada, cabe lembrar que o contribuinte tem o ônus de
comprovar a veracidade das despesas escrituradas em livro caixa, mediante apresentação de
documentação idônea que demonstre a efetividade da operação, particularmente no caso de
prestação de serviços.

Cuida-se de despesas com serviços advocatícios, em que a fiscalização
considerou desnecessárias para a manutenção da fonte produtora, já que, segundo o agente
lançador, o tabelião pode exercer o seu ofício de modo habitual sem o auxílio de assessoria
jurídica.
Entendo que a autoridade tributária restringe demasiadamente o conceito de
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.

No cenário atual, ante a complexidade da profissão e a vasta legislação que
permeia o trabalho das serventias extrajudiciais, é compreensível que os titulares de serviços
notariais e de registro façam a opção pela contratação de assessoria jurídica para assuntos
vinculados às atividades dos cartórios. Além disso, o advogado desempenha um papel
fundamental na defesa da fonte produtora, já que tem a missão de protege-la de condenações que
podem prejudicar ou inviabilizar as atividades geradoras de receita.

De acordo com as informações contidas nos autos, o objeto da consultoria
advocatícia é preventiva e contenciosa, com instrumento aceito e assinado pelas partes, e
remuneração pré estabelecida.

Conforme informado, o trabalho dos advogados, vinculados ao escritório de
advocacia contratado, mantém conexão com as atividades do 3o Tabelionato, tal como a atuação
em face de ações indenizatórias, ações de reparação por danos morais e outras ações cíveis, além
de reclamatórias trabalhistas movidas por ex empregados.

Logo, entendo que devem ser restabelecida tais despesas (R$55.741,69).

Despesa livro caixa – plano de saúde

Como já mencionado anteriormente, sabe-se que os dispêndios podem ser
deduzidos no livro caixa de pessoa física que exerce trabalho não assalariado caso qualifiquem-
se como remuneração, emolumentos ou despesas de custeio necessárias, e sejam efetivamente
pagas.

Quanto ao conceito de despesas de custeio, vale transcrever o entendimento da
RFB sobre o tema, explanado nos seguintes trechos da SC Cosit no 210/18:
Fl. 3844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

16. Observe-se que a Solução de Consulta Interna (SCI) no 6 de 18 de maio de 2015,
analisou o conceito de despesas de custeio, concluindo pela similaridade entre as
despesas de custeio de pessoa física não assalariada e as despesas operacionais da
pessoa jurídica, conforme se pode verificar abaixo:

“16. Neste ponto, calha comentar que, ao analisar a dedutibilidade de despesas de
custeio inerentes aos rendimentos do trabalho não-assalariado, a Cosit, em ao menos
duas oportunidades, embasou-se na “semelhança do que ocorre com as empresas”, pois
o art. 299 do RIR/1999 (art. 191 do RIR/1980) estabelece que “são operacionais as
despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora”. (...) 16.3. Essa linha de interpretação
conforma-se com o princípio que vem norteando a elaboração da legislação do imposto
sobre a renda, de harmonização da tributação das pessoas físicas com a das pessoas
jurídicas, consoante se verifica na exposição de motivos da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e na da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. 16.4. Disso deflui
que, para avaliar a possibilidade de dedução dos dispêndios vinculados aos rendimentos
do trabalho não assalariado, em consonância com a orientação da Cosit, é lícito apoiar-
se nos precedentes relativos ao imposto sobre a renda das pessoas jurídicas.
16.4.1. Reforça essa ilação, no caso de serviços notariais e de registro, o
pronunciamento da Administração no Parecer CST no 2.391, de 15 de agosto de 1979
(que deu origem ao Ato Declaratório Normativo CST no 13, de 1978, publicado no
Diário Oficial da União - DOU de 25.08.1978), segundo o qual os serviços prestados
pelos cartórios, de foro ou extrajudiciais, configuram-se como serviços prestados pelo
poder público, por meio de órgãos administrados diretamente por ele, ou indiretamente
por delegação de competência, e a retribuição desses serviços tem natureza de receita
operacional. A propósito, o próprio art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, no seu caput,
emprega o termo receita (“decorrente do exercício da respectiva atividade”), referindo-
se aos rendimentos do trabalho não assalariado e aos dos titulares dos serviços notariais
e de registro. (...)”
17. Consta no art. 299 do RIR/1999, o conceito de despesas operacionais da pessoa
jurídica, como sendo aquelas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, desde que não computadas nos custos. Os §§ 1o e 2o dispõem
que as despesas necessárias são aquelas pagas ou incorridas com o objetivo de realizar
as operações exigidas pela atividade da empresa, sendo admitidas apenas aquelas usuais
ou normais às atividades da empresa:
“Decreto no 3.000, de 1999 Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos
custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora
(Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.”
18. O Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto de 1981, esclarece que “o gasto é
necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração
das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica
Fl. 3845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio,
se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito da usualidade deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”.
19. Saliente-se que ambas as exigências não são alternativas, e sim cumulativas, ou seja,
as despesas, além de serem necessárias à percepção da receita, devem também ser
necessárias à manutenção da fonte pagadora, concomitantemente.
20. Dentro dessa ótica, entende-se “despesas de custeio” como aquelas sem as quais o
consulente não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a contento, como por
exemplo, as despesas com aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de
consumo.

Constata-se, por conseguinte, que o Fisco utiliza como base para a definição
das despesas de custeio no caso dos serviços notariais e de registro os parâmetros e conceitos
advindos da legislação do imposto de renda pessoa jurídica, conforme fundamentação supra
reproduzida atesta.

A análise das deduções submetidas à glosa deve ser realizada, então, levando-
se em conta tais manifestações, bem como as demais normas de regência.

As despesas com plano de saúde foram glosadas por ter a fiscalização
considerado seu pagamento mera liberalidade.

Todavia, é certo que a própria RFB vem admitindo serem dedutíveis dos
rendimentos auferidos pelos titulares de serviços notariais e de registro as despesas com
alimentação e planos de saúde, desde que fornecidas indistintamente a todos os empregados e
comprovadas mediante documentação hábil e escrituradas em livro caixa. Ver, nesse sentido, a
SD Cosit no 55/17 e o ADI RFB no 3/17, do qual se reproduz abaixo o respectivo art. 1o:

Art. 1o Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de atividade
de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços
notariais e de registro, a alimentação e o plano de saúde fornecidos indistintamente pelo
empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente comprovadas,
mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.

Consequentemente, entendo que deve ser restabelecida a dedução de despesas
com plano de saúde dos funcionários. (R$ 399.059,17).

Despesa livro caixa – despesa com alimentação

Conforme relatado, a DRJ optou pela manutenção da glosa sob a justificativa
de que apenas Pessoa Jurídica aderente ao PAT pode proceder à dedução das despesas com
alimentação dos funcionários. Há de se ter em vista, contudo, que na Solução de Divergência no
17, de 14/03/2017, foi reconhecida a possibilidade de se deduzir as despesas com alimentação
dos funcionários. Vejamos:

Fl. 3846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF EMENTA:
DESPESAS DEDUTÍVES. ALIMENTAÇÃO E PLANO DE SAÚDE FORNECIDOS
VOLUNTARIAMENTE. DESPESAS DEDUTÍVEIS. ALIMENTAÇÃO E PLANO
DE SAÚDE FORNECIDOS EM RAZÃO DE OBRIGATORIEDADE LEGAL OU
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de atividade de
cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços notariais
e de registro, a alimentação e o plano de saúde fornecidos indistintamente pelo
empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente comprovadas,
mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, art. 11; Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 6o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 75, e Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, art. 104 (sublinhas deste voto).

Vejamos também o quanto disposto na Solução de Consulta Interna n.o 6, que
possui a seguinte ementa:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTO DO TRABALHO NÃO ASSALARIADO. TITULARES DE
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO CAIXA. DESPESAS
DEDUTÍVEIS. DISPÊNDIOS COM EMPREGADOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e
os leiloeiros, poderão deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade,
as importâncias pagas devidas aos empregados em decorrência das relações de trabalho,
ainda que não integrem a remuneração do empregado, caso configurem despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. As despesas
deverão ser comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
Na hipótese de convenções e acordos coletivos de trabalho, todas as prestações neles
previstas e devidas ao empregado constituem obrigações do empregador e, portanto,
despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
dedutíveis para fins de tributação dos rendimentos do trabalho não assalariado.
As despesas com vale refeição, vale alimentação e planos de saúde destinados
indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação idônea e
escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos percebidos pelos
titulares dos serviços notariais e de registro para efeito de apuração do imposto sobre a
renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual.
Dispositivos Legais: Lei no 8.134, de 1990, art. 6o; Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, inciso
I, e 8o, inciso II, alínea “g”; Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a
Renda RIR/ 1999), arts. 75 e 76.

A dedutibilidade de despesas com alimentação dos funcionários foi
reconhecida, também, pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 3, de 13 de abril de 2017.

Assim sendo, com base no quanto exposto nos autos e nas decisões acima
colacionadas, entendo que deve ser restabelecida a despesa com alimentação. (R$ 444.760,30).

Fl. 3847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

Despesa livro caixa – despesas com entrega intimações

Conforme mencionado no relatório fiscal, foram glosados os valores
repassados a três funcionários do cartório (Orivaldo Fontes, Roberto de Carvalho e Oscar
Kenziro Horayama) para entregas de intimações, no ano de 2009, recibos anexados às fls.
3.744/3.755, no total de R$ 420.099,80.

A fiscalização entendeu que as despesas não foram comprovadas com
documentação idônea, nem os esclarecimentos prestados pelo contribuinte foram suficientes para
comprovar a veracidade das despesas escrituradas no livro Caixa (art. 6o, §2o da Lei no 8.134/90).

O impugnante aduz que a ausência de comprovação do repasse de dinheiro não
se justifica, pois os comprovantes das despesas foram apresentados à fiscalização, recibos de fls.
3.744/3.755, e estes são a prova do repasse de dinheiro aos funcionários que realizaram as
intimações. Alega que a fiscalização não desconsiderou a forma dos comprovantes de pagamento
assinados pelos intimadores de modo a afastar a sua validade.

Ratifico e concordo com a decisão de piso no sentido de que tais assertivas não
procedem, pois a fiscalização solicitou ao contribuinte, além dos recibos apresentados, notas
fiscais para comprovar as despesas ressarcidas e documentos bancários que demonstrassem o
efetivo repasse de numerário, conforme item 19 do Termo de Verificação Fiscal.

O ora Recorrente apenas alega que os valores são repassados em dinheiro aos
funcionários, sem apresentar nenhum outro documento, além dos recibos, para demonstrar que
os valores repassados aos intimadores referem-se à despesa de condução por eles utilizada na
realização das intimações.

Entendo , assim como a DRJ, que a falta de apresentação dos comprovantes
solicitados pela fiscalização, para comprovar a realização das despesas que justificasse o repasse
de dinheiro a três funcionários do cartório (constantes de sua folha de pagamento), não permite
esta autoridade julgadora acolher a despesa como dedutível do livro Caixa.

Fica mantida a glosa a tal título (R$ 420.099,80).

Despesa livro caixa – conforto, lazer, brindes

Segundo o Recorrente, essas despesas são relacionadas à TV Alphaville
Sistema de Televisão por assinatura e não como constou para o funcionamento do link da
Internet. A instalação da televisão no saguão de espera para a prática de atos notariais foi uma
solicitação dos usuários, por causa do tempo de espera.

Devido ao grande fluxo de pessoas no cartório e essa foi uma maneira de
aumentar a satisfação dos clientes, razão pela qual entende que é uma despesa necessária para
obtenção de receita e manutenção da fonte produtora.

Fl. 3848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

Ratifico o quanto exposto na decisão de piso no sentido de que estas verbas
pagas a título de confraternização natalina, brindes a clientes, Lazer e TV por assinatura,
nenhuma destas despesas são dedutíveis, pois não se pode admitir que os valores gastos são
necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora (inciso III, art. 6o da Lei no
8.134/90).

Assim sendo, mantenho tal glosa no valor de R$ 34.478,24.

Mérito – Concomitância multas

No que tange à exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada,
verifica-se que a contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal (carnê leão), sobre
rendimentos que também foram objeto de lançamento de ofício, ou seja, houve a dupla
incidência da penalidade sobre a mesma base de cálculo.

Com efeito, pacífica é a jurisprudência deste Conselho Administrativo de que
não cabe a aplicação concomitante da multa de lançamento de ofício com multa isolada,
apuradas em face da mesma omissão. É o que se colhe do entendimento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, consoante à ementa destacada:

MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO – CONCOMITÂNCIA – MESMA BASE
DE CÁLCULO – A aplicação concomitante da multa isolada (inciso III, do § 1o, do art.
44, da Lei no 9.430, de 1996) e da multa de ofício (incisos I e II, do art. 44, da Lei n
9.430, de 1996) não é legítima quando incide sobre uma mesma base de cálculo.
(Câmara Superior do Conselho de Contribuintes / Primeira turma, Processo
10510.000679/200219, Acórdão n° 0104.987, julgado em 15/06/2004).

Assim, de acordo com a decisão acima mencionada, na exigência de tributo por
auto de infração ou notificação de lançamento não há espaço para se incluir concomitantemente
a cobrança da multa de lançamento de ofício e a multa isolada, sobre a mesma omissão que
gerou o lançamento do tributo. Ocorre que a aplicação do entendimento acima mencionado só
pode ser feita nos lançamentos ocorridos até o ano calendário de 2009.

Assim, mantenho a aplicabilidade das duas multas de forma simultânea.

Mérito – Juros SELIC – aplicabilidade

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.

Fl. 3849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa
de mora. Esta decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada
quando, em decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e
efetuado o lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.

Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão
sobre a aplicabilidade dos juros.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ e Recorrente, entendo que deve ser DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, sendo:

=> mantida a glosa de despesa com locomoção e transporte, mantida a glosa de
despesas com intimação (R$ 420.099,80), mantida a glosa de despesas com conforto e lazer (R$
34.478,24) e mantida a aplicação dos juros e multa de ofício.

=> restabelecida a despesa com advogados (R$55.741,69), despesa com
alimentação (R$ 444.760,30), despesa com plano de saúde (R$ 399.059,17).
Fl. 3850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 3851
DF CARF MF
Documento nato-digital